Tribunal: TCU
Processo: 036.848/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13266/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada por Ênio José Verri, Gleisi Helena Hoffmann, Nilton Ignacio Tatto, Paulo Roberto Severo Pimenta, Rui Goethe da Costa Facão, Arlindo Chinaglia Júnior, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, Maria Margarida Martins Salomão, Alencar Santana Braga, Afonso Bandeira Florence, Rogério Correia de Moura Baptista, Alexandre Rocha Santos Padilha, Rosa Neide Sandes de Almeida, Paulo Fernando dos Santos, Rubens Otoni Gomide, João Carlos Siqueira, como Deputados Federais, nos termos do art. 237, III, do RITCU, dando notícias sobre os indícios de irregularidade na compra de 20 mil litros de retardante de fogo para o uso em áreas de queimadas no Estado do Mato Grosso; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, para tanto, os ora representantes teriam apresentado a matéria jornalística do Estadão, noticiando que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizou o contrato emergencial para a aquisição desses 20 mil litros de retardante de fogo, a despeito dos riscos de contaminação alertados em parecer técnico do próprio Ibama (Peça 1); Considerando, enfim, que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental destacou estar a mesma matéria em apuração no bojo do TC Processo 036.024/2020-1 (Peça 3) e, por força do Acórdão 2944/2020-TCU-Plenário (Relação n.o 31/2020), o referido processo estaria na etapa de saneamento do feito; Considerando, então, que o TCU deveria conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, além de promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 036.024/2020-1 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada e promover o apensamento do presente processo ao TC- Processo 036.024/2020-1 , além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 036.848/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Ênio José Verri, Gleisi Helena Hoffmann, Nilton Ignacio Tatto, Paulo Roberto Severo Pimenta, Rui Goethe da Costa Facão, Arlindo Chinaglia Júnior, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, Maria Margarida Martins Salomão, Alencar Santana Braga, Afonso Bandeira Florence, Rogério Correia de Moura Baptista, Alexandre Rocha Santos Padilha, Rosa Neide Sandes de Almeida, Paulo Fernando dos Santos, Rubens Otoni Gomide, João Carlos Siqueira, como Deputados Federais. 1.2. Instituições: Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos ora representantes, para ciência; e 1.7.2. promover, por intermédio da unidade técnica, o apensamento definitivo do presente processo ao TC- Processo 036.024/2020-1 , para a apreciação em conjunto e em confronto.